Tribunal: TJMT
Processo: 1021435-30.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021435-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), IDERLANGE SERAFIM CAVALCANTE - CPF: 945.621.561-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), NILTON CEZAR SIMAO - CPF: 411.657.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO – ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS ORDINÁRIAS (SISBAJUD/RENAJUD/SERASAJUD) – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DE CNH – DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL - SITUAÇÕES QUE OBSTAM A ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS - SUSPENSÃO DA CNH – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido, por meio do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade - ADI 5941, a constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Civil, que permitem, ao magistrado, determinar medidas atípicas destinadas a satisfazer a execução, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que os meios de execução indireta, previstos no artigo 139, inciso IV, do CPC, possuem caráter subsidiário em relação aos meios típicos, razão pela qual sua autorização depende da observância de alguns pressupostos, tais como: indícios de que o devedor possui recursos para cumprir a obrigação e comprovação de esgotamento dos meios típicos para a satisfação do crédito, obedecendo, em todo caso, o contraditório e os primados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não se mostra cabível a adoção das medidas coercitivas atípicas, quando, além da falta de citação do executado, o exequente não houver promovido o esgotamento dos meios dos meios típicos para a satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Iderlange Serafim Cavalcante
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda, que, Ação de Execução Por Título Extrajudicial nº 0006419-58.2016.8.11.0013, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso - Sicredi Noroeste MT
, deferiu o pedido de aplicação das medidas coercitivas atípicas de suspensão de CNH, Passaporte e Cartões de Crédito em desfavor do agravante.

Para tanto, o agravante alega que não foi citado da ação, cujo ato foi aperfeiçoado, apenas, em relação ao devedor principal

Nilton Cezar Simão
, enfatizando que figura na relação negocial como avalista, de modo que não pode ser atingido pelas medidas coercitivas atípicas determinadas.

Diz que a suspensão da CNH é medida desproporcional e desarrazoada, porque necessita do documento para fins laborais, uma vez que trabalha como entregador de salgados.

A liminar de efeito suspensivo foi concedida (id. 182437697).

As contrarrazões vieram ao id. 191442677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impede analisar o pedido de concessão da justiça gratuita formulado neste agravo.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No caso, os elementos consignados no caderno processual evidenciam que o agravante, na qualidade de entregador de salgados, em princípio, aufere renda compatível com a condição de hipossuficiência albergada pela norma, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)

Desse modo, concedo ao agravante os benefícios da justiça gratuita.

Relativamente à matéria de fundo, de igual modo, prospera a pretensão recursal.

Cuida, o presente recurso, de verificar o acerto ou não da decisão, que deferiu a aplicação das medidas coercitivas atípicas de suspensão de CNH, Passaporte e Cartões de Crédito em desfavor do executado, ora agravante.

Pois bem.

O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, ampliou as providências à disposição dos magistrados para além da penhora e da expropriação de bens como meio de cobrança, ao consignar que ao juiz incumbe “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

Nesse particular, é de conhecimento público e notório, que o Supremo Tribunal Federal, em período recente, julgou a Ação Direta de Constitucionalidade - ADI 5941, em que reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Civil, que permitem ao magistrado determinar medidas atípicas, com o objetivo de satisfazer a execução.

Dentre as medidas destacadas pelo julgado em questão, é permitido ao juiz que determine o bloqueio do cartão de crédito, a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, além da suspensão do direito de dirigir e da proibição de participar de concursos e/ou licitações.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que os meios de execução indireta, previstos no artigo 139, inciso IV, do CPC, possuem caráter subsidiário em relação aos meios típicos, razão pela qual sua autorização depende da observância de alguns pressupostos, tais como: indícios de que o devedor possui recursos para cumprir a obrigação e comprovação de esgotamento dos meios típicos para a satisfação do crédito, obedecendo, em todo caso, o contraditório e os primados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que,
verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade
. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. As medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. Precedentes. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no REsp n. 1.927.029/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

No caso
sub judice
, infere-se, dos elementos integrativos do caderno processual, que o agravante sequer foi citado no feito constritivo, circunstância que o impossibilitou o exercício do direito de propor/promover o pagamento da dívida ou oferecer bens à penhora, no prazo legal.

Além do contraditório não estabelecido, extrai-se que não houve o esgotamento dos meios dos meios típicos para a satisfação do crédito, na medida em que a busca por bens/ativos financeiros, via Bacenjud e Renajud, foi realizada apenas em relação ao executado
Nilton Cezar Simão.

E mais.

Os elementos consignados no caderno processual demonstram que o agravante necessita da carteira de habilitação para o exercício de sua atividade laboral.

Portanto, dessume-se do quadro delineado, notadamente pela ausência de prévio esgotamento dos meios ordinários para satisfação do crédito, que a determinação das medidas atípicas não se mostra cabível, neste momento.

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e, com isso, revogar a aplicação das medidas coercitivas atípicas de suspensão de CNH, Passaporte e Cartões de Crédito, determinadas em desfavor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024